Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que revogou a determinação anterior para expedição de requisitórios e impôs multa por litigância de má-fé ao autor. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Anteriormente, o juízo havia rejeitado impugnação oposta pela Fazenda Pública e condicionou o prosseguimento do processo à preclusão da decisão. Houve interposição de agravo de instrumento pelo DISTRITO FEDERAL, que já teve o mérito apreciado pelo Colegiado e encontra-se pendente de julgamento de embargos de declaração. O credor informou ao juízo o julgamento do recurso e requereu o prosseguimento dos atos executórios. Inicialmente, o juízo deferiu o pedido, sendo expedidos uma RPV para pagamento da parcela dos honorários advocatícios e um Precatório para pagamento do principal. Intimado, o DISTRITO FEDERAL requereu ao juízo o sobrestamento das ordens de pagamento, em razão do recurso anterior não ter transitado em julgado. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo acolheu o pleito do DISTRITO FEDERAL e impôs multa por litigância de má-fé ao credor por suposta alteração da verdade dos fatos e induzir o juízo a erro. Nas razões recursais, o agravante alegou que não agiu de má-fé, mas apenas informou ao juízo acerca do julgamento do recurso. Sustentou a inexistência de óbice ao prosseguimento dos atos executivos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução. Preparo regular sob ID 43425136. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Compulsando detidamente os autos, observo que ainda não houve o julgamento definitivo do AGI no 0730501-89.2021.8.07.0000, conforme consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, razão pela qual determino o cancelamento dos requisitórios expedidos aos IDs 144076919 e 141884466, porquanto a decisão de ID 103945777 condicionou a expedição dos requisitórios à respectiva preclusão, o que ainda não ocorreu. Outrossim, observo não ser o caso de expedição de parcela incontroversa, dado a impossibilidade de expedição de precatório com valor inferior a 10 salários-mínimos, em virtude de restrições contidas no sistema SAPRE. Neste sentido já decidiu o e. TJDFT: (...) Esclareço, ainda, que não compete a este Juízo contatar o Juízo da COORPRE para promover ajustes no sistema SAPRE a cada pleito de expedição de precatório de parcela incontroversa com valor inferior ao teto de dez salários-mínimos, porquanto isto inviabilizaria esta Unidade Judiciária (que já se encontra assoberbada com o aumento exponencial de processos em tramitação), aliado ao fato de se tratar de providência a ser adotada pela Direção do TJDFT, com fulcro a se observar o preceito da isonomia entre os jurisdicionados. Saliento, por oportuno, que o exequente agiu com manifesta má-fé, uma vez que induziu o Juízo a erro ao alterar a verdade dos fatos, na medida em que informou o julgamento definitivo do recurso manejado pelo DISTRITO FEDERAL, ensejando na expedição indevida dos requisitórios alhures cancelados, quando tinha plena consciência da inexistência de preclusão da decisão recorrida, mormente pelo fato de o próprio exequente ter oposto, na segunda instância, embargos de declaração pendentes de julgamento pelo colegiado, o que denota o dolo em sua conduta, enquadrando seu comportamento na norma insculpida no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual aplico-lhe multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do DISTRITO FEDERAL, o que faço com esteio na autorização contida na norma inserta no artigo 81 do CPC. Por fim, aguarde-se o julgamento definitivo do AGI no 0730501-89.2021.8.07.0000. Após, tornem-se os autos conclusos para decisão. Intimem-se” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Consoante se extrai das razões recursais, a pretensão do recorrente de atribuição de efeitos suspensivo ao recurso está fundamentada exclusivamente na natureza alimentar da obrigação exequenda. Contudo, não há qualquer elemento que justifique o receito de dano grave, de difícil ou impossível reparação, de sorte que tão somente a natureza da obrigação não constitui elemento suficiente para a concessão da liminar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator